Tribunal: STF
Processo: RE 82586
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-29
Data de publicação: 1975-10-29

Ementa:
ICM - PRODUTOS IMPORTADAS SOB O REGIME DA ALIQUOTA ZERO. E LEGAL A
COBRANÇA DO ICM EM PRODUTOS IMPORTADOS SOB O REGIME DO ALIQUOTA
ZERO, VES QUE ESSE BENEFICIO, QUANTO AO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, E UMA
MERA NÃO INCIDENCIA PROVISORIA DO TRIBUTO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
ISENÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.